Tribunal: TJMMG
Processo: 0002841-17.2018.9.13.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 0002841-17.2018.9.13.0001 Referência: Processo n. 0002841-17.2018.9.13.0001 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 13/07/2023 Publicação: 21/07/2023 Decisão: unânime EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INSURGÊNCIA CONTRA O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO SENTENCIADO (ART. 516, LETRA “Q”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR) – CONCESSÃO DE INDULTO AOS SENTENCIADOS – RECURSOS DE APELAÇÃO JULGADOS PREJUDICADOS – EXTINÇÃO DOS EFEITOS PRIMÁRIOS DA CONDENAÇÃO (PRETENSÃO EXECUTÓRIA) E PERMANÊNCIA DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS, PENAIS OU EXTRAPENAIS NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA 631 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA) E DO ART. 10 DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022 – INTERESSE DE AGIR DOS APELANTES – RESSALVA DO TEXTO DA NORMA CONCESSIVA DO INDULTO (ART. 9, I, DO DECRETO 11.302/2022) – RECURSO PROVIDO. - Segundo enunciado da Súmula 631 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “o indulto extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais”. - Segundo previsão expressa do art. 9, inciso I, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, permite-se a concessão do indulto natalino ao sentenciado ainda que a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior. - Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente Norberto Rômulo Russo e recorrido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito, para reformar a decisão “a quo” de Eventos ns. 363 e 378 e determinar o trâmite dos recursos de apelação interpostos pelos sentenciados. RELATÓRIO Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ten Cel PM QOR Norberto Rômulo Russo, advogando em causa própria, com fundamento na letra “q” (não receber a apelação ou recurso) do art. 516 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), inconformado com a decisão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 contida no Evento 363 – DESP1 – AJME, em que o meritíssimo juiz de direito titular da Primeira Auditoria Judiciária Militar estadual (1ª AJME) julgou prejudicado o recurso de apelação interposto por ele, levando em consideração a extinção de punibilidade em razão da concessão de indulto. Constam dos autos que o Ministério Público atuante na 1ª AJME denunciou o número 098.619-0, 3° Sargento PM Marco Antônio Bahia Silva, como incurso no art. 257, II (invasão de propriedade); o número 069.754-0, Tenente Coronel PM Domingos Sávio de Mendonça, como incurso nos arts. 257, II (invasão de propriedade), 164 (oposição à ordem de sentinela), 155 (incitamento) e 166 (publicação ou crítica indevida), conjugados com os arts. 53 e 79, todos do Código Penal Militar (CPM), e o número 084.052-0, Norberto Rômulo Russo, como incurso nos arts. 257, II (invasão de propriedade), 155 (incitamento) e 166 (publicação ou crítica indevida), conjugados com os arts. 53 e 79, todos do CPM. No Evento 105, o meritíssimo juiz de direito titular da 1 AJME declarou a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 125, inciso VII, c/c o art. 123, inciso IV, todos do CPM, em relação ao delito de invasão de propriedade, previsto no art. 257, §1º, inciso II, do CPM, de todos os denunciados. Após regular instrução processual, o egrégio Conselho Especial de Justiça atuante na 1º AJME decidiu o seguinte: O Conselho Especial de Justiça decidiu, por unanimidade de votos, condenar o TEN CEL PM QOR Domingos Sávio de Mendonça pela prática dos delitos capitulados nos artigos 164, 155 e 166, todos do CPM, impondo respectivamente as seguintes penas, 06 (seis) meses de detenção, 02 (dois) anos de reclusão e 02 (dois) meses de detenção. O Conselho Especial de Justiça decidiu por unanimidade de votos condenar o TEN CEL PM QOR Norberto Rômulo Russo pela prática dos delitos capitulados nos artigos 155 e 166 do CPM, impondo respectivamente as penas de 02 (dois) anos de reclusão e 02 (dois) meses de detenção. [...] O CEJ, por decisão unânime, não concedeu aos réus o benefício da suspensão condicional da pena em razão de expressa vedação legal contida no artigo 88, inciso II, alínea "a" do CPM. Os militares sentenciados recorreram da sentença (Eventos 307 e 309 – AJME). Logo após, o sentenciado Ten Cel PM QOR Norberto Rômulo Russo apresentou questionamentos que julgava necessários serem esclarecidos antes da apresentação das razões recursais (Evento 318 – REQ1 - AJME). O sentenciado Cel PM QOR Domingos Sávio de Mendonça apresentou suas razões de recurso (Evento 320 – APELAÇÃO1 – AJME, substituídas em Evento 322 – DOC2 – AJME). Certificou-se o trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público, ocorrido em 18/11/2022 (Evento 321 – CERT1 – AJME). O sentenciado Cel PM QOR Domingos Sávio de Mendonça requereu a concessão de indulto natalino (Decreto presidencial n. 11.302/2022) em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 seu favor, sem prejuízo da análise do seu recurso de apelação acostado no Evento 322 (Evento 323 – REQ1 – AJME). Houve a concessão do indulto natalino ao sentenciado requerente, no Evento 333 – DEC1 – AJME, e, posteriormente, com pedido expresso do sentenciado Ten Cel PM QOR Norberto Rômulo Russo no Evento 340 – REQ1 – AJME, declarou-se extinta a sua punibilidade em virtude do mesmo indulto (Evento 349 – DEC1 – AJME). O meritíssimo juiz de direito titular da 1ª AJME julgou prejudicadas as petições constantes do Evento 318, 320 e 322, razão pela qual determinou o arquivamento dos autos (Evento 363 – DESP1 – AJME). Inconformado, o sentenciado Ten Cel PM QOR Norberto Rômulo Russo interpôs recurso em sentido estrito com fundamento no art. 516, “q”, do CPPM. Aduziu que o indulto não é apto a extinguir todos os efeitos da condenação, uma vez que só atinge a pretensão executória e não afasta os efeitos da condenação, sobretudo o da reincidência. Alegou ser equivocado o entendimento apresentado pelo meritíssimo juiz da 1ª AJME quando julgou prejudicados a petição do Evento 318 e os recursos de apelação, porquanto os efeitos da condenação permanecem, sendo este o motivo de o mérito da questão ser enfrentado, sob pena de impedir que o recorrente tenha acesso ao segundo grau de jurisdição, contrariando a lei penal e os comandos constitucionais. Ao final, requereu que seja conhecido e provido o presente recurso, com a reforma da decisão de 1º grau, para o fim de que sejam enfrentadas, pelo juízo ‘a quo”, as questões levantadas pela parte recorrente no Evento 318, bem como que se receba o recurso de apelação, com abertura de prazo para apresentação das razões recursais. O Ministério Público contrarrazoou o recurso no Evento 373 – AJME. Em juízo de retratação (Evento 378 – DEC1 – AJME), o meritíssimo juiz de direito da 1ª AJME assim decidiu: Vistos, etc. Trata-se de recurso em sentido estrito (evento 364) interposto pelo sentenciado Ten Cel PM QOR Norberto Rômulo Russo contra a decisão do evento 363 que julgou prejudicada a petição de interposição de recurso de apelação em razão do trânsito em julgado da decisão que concedeu o indulto e julgou extinta a punibilidade. É de se observar que o indulto é causa legal de extinção da punibilidade prevista no art. 123, do CPM e como causa extintiva da punibilidade, os seus efeitos não prevalecem se tiver ocorrido antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, o que ocorreu no presente caso, porque o indulto foi concedido antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Por tais razões, em sede de juízo de retratação, mantenho a decisão do evento 363. Na petição constante do evento 318, o sentenciado requer que o juízo esclareça alguns questionamentos da defesa sobre questões de mérito constantes dos autos. Sobre a questão, vale dizer que o presente feito já foi julgado, ocasião em que a jurisdição do Conselho de Justiça já se encerrou, razão pela qual, indefiro o requerimento do evento 318. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Tendo em vista a apresentação de razões do recurso em sentido estrito pela defesa e das contrarrazões pelo Ministério Público, determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Cumpra-se. A eminente procuradora de justiça doutora Elba Rondino manifestou-se em parecer de Evento 7 - TJMMG, in verbis: [...] Pois bem, primeiramente, é de ressaltar que são pressupostos principais e gerais de admissibilidade de qualquer recurso a previsão legal, a legitimidade, o interesse e a tempestividade, estando as hipóteses de admissão do recurso em sentido estrito na esfera processual penal militar taxativamente previstas no artigo 516 do Código de Processo Penal Militar. Muito embora o não recebimento da apelação esteja previsto como um dos motivos autorizadores da interposição de recurso em sentido estrito, nos termos do artigo 516, alínea “q”, do CPPM, o qual, inclusive, foi utilizado como fundamento do ato recursal (evento 364 - fls. 01), da decisão que julga prejudicada a apelação ou eventuais petições defensivas em decorrência da extinção da punibilidade pelo indulto não é cabível recurso algum, já que tal hipótese não se encontra enumerada no rol taxativo do referido dispositivo legal. Isso significa que o presente recurso não é próprio para a finalidade a que se destina, ou seja, não foi previsto legalmente para tal situação e, por isto, não deve ser conhecido. Caso, no entanto, ultrapassada a preliminar de impropriedade recursal, no que diz respeito ao mérito, é de salientar que foi o próprio recorrente quem pleiteou a concessão do indulto (evento 340) e o benefício lhe foi efetivamente deferido (evento 349). Ele deve decidir, então, o que realmente quer, até porque, a esta altura, o julgamento de seus pleitos anteriores e de sua apelação não surtiriam efeito prático algum. Ademais, mostra-se inviável o provimento do recurso ora tratado com base na compreensão de que, a despeito da concessão do indulto, o réu ainda teria direito ao processamento dos requerimentos formulados e dos recursos interpostos nos autos anteriormente, considerando que o Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento em sentido totalmente contrário, qual seja, o de que a concessão do indulto torna esvaído o objeto do recurso no qual se pleiteava a absolvição ou a redução da reprimenda, conforme pode ser conferido no seguinte julgado: • “PENAL. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO LAVA JATO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL DA DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DE INDULTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. I. Agravo Regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II. Com a concessão de indulto ao agravante, restou esvaído o objeto do presente recurso, no qual se pleiteava absolvição ou redução da reprimenda. Agravo Regimental desprovido, em conformidade com o parecer ministerial.” - g.n (STJ - 5ª Turma - AgRg no REsp n. 1.856.938/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, julg. em 14/9/2021, pub. em 20/9/2021) Desta maneira, esta Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento do recurso interposto pelo réu Ten Cel PM QOR NORBERTO RÔMULO RUSSO e, caso conhecido, pelo seu total TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que julgou prejudicadas as apelações e a petição defensiva juntadas aos autos antes da concessão do indulto natalino (evento 363). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso, porque ele é próprio e tempestivo, estando presentes os demais requisitos para a sua admissão. Verifica-se dos autos que a nobre defesa do Ten Cel PM QOR Norberto Rômulo Russo se insurge contra o não recebimento de seu recurso de apelação, isto porque o meritíssimo juiz de direito julgou prejudicados os recursos interpostos pelos sentenciados, considerando a concessão do indulto natalino. Em análise do presente caso, a discussão se restringe, inicialmente, aos efeitos da concessão do indulto natalino. Nesse ponto, há entendimento sumulado do nosso colendo Superior Tribunal de Justiça no enunciado seguinte: Súmula 631 – O indulto extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais. (Terceira Seção, em 24.4.2019, DJe 29.4.2019) Referências: CF/1988, arts. 5º, XLIII, e 84, XII. CP, art. 107, II O enunciado da citada súmula se mostra preciso e mais adequado ao presente caso, porquanto o sentenciado Ten Cel PM QOR Norberto Rômulo Russo tem interesse em agir no que se refere à tramitação de seu recurso de apelação interposto contra a sentença condenatória, porque os efeitos penais, tais como a reincidência, irão prevalecer apensar da extinção da punibilidade executória. Vejamos. É assente o entendimento de que a sentença concessiva do indulto tem natureza declaratória, porquanto o julgador, para a análise do perdão, deve observar estritamente os requisitos exigidos pelo Presidente da República, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição Federal (Precedentes já firmados no Superior Tribunal de Justiça: AgRg no HC n. 773.059/AM, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; e AgRg no HC n. 486.603/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 30/8/2019). Uma vez requerido o indulto e à vista do preenchimento dos requisitos, compete ao julgador reconhecer o direito ao condenado e declará-lo. Sobre o momento de sua concessão, não há impedimento para que seja declarado o direito antes do trânsito em julgado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Nesse aspecto, o Decreto presidencial n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022, prevê a concessão do indulto antes do trânsito em julgado nas seguintes hipóteses: Art. 9º O indulto natalino de que trata este Decreto poderá ser concedido ainda que: I - a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior; II - a pessoa condenada seja ré em outro processo criminal, ainda que o objeto seja um dos crimes previstos no art. 7º; e III - não tenha sido expedida a guia de recolhimento. Parágrafo único. O indulto natalino não será concedido se houver recurso da acusação de qualquer natureza após o julgamento em segunda instância. Art. 12. O indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação. Para se evitarem dúvidas, no que concerne aos seus efeitos, o próprio decreto limita o alcance da extinção da punibilidade executória, parcial ou integral, e deixa claro tal extinção não alcançar os demais efeitos penais e extrapenais, conforme se vê no art. 10, in verbis: Art. 10. O indulto natalino de que trata este Decreto não se estende aos efeitos da condenação. A interpretação do texto do indulto é restritiva, ainda que venha ser discutida em benefício do condenado, senão vejamos: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL MINISTERIAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL MINISTERIAL. CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O indulto e a comutação de penas, instrumentos de política criminal à disposição do Poder Executivo, submetem-se aos requisitos expressamente previstos no decreto presidencial regulador do benefício. II - Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 III - No caso em exame, correta a reforma do decisum do Tribunal a quo, pois em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que entende que, para fim de indulto, nos termos do Decreto Presidencial n. 9.246/2017, não se computa o período relativo à constrição cautelar, mas, apenas, o referente à prisão pena. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.902.850/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.) – grifei. EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. INDULTO. SUBSISTÊNCIA DA PRETENSÃO RECURSAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 3 DO STM. INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO DE ARRIMO DE FAMÍLIA. SURSIS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 88, INCISO II, ALÍNEA "A", DO CPM. NÃO PROVIMENTO. UNANIMIDADE. O indulto apenas extingue a punibilidade do agente, persistindo os demais efeitos do crime. Subsiste, portanto, a pretensão do apelo, porquanto o instituto não tem o condão de apagar o crime, a condenação e seus efeitos secundários, como, por exemplo, a reincidência. O crime descrito no art. 187 do Código Penal Especial é de mera conduta, consumando-se com a ausência injustificada e sem a devida autorização da Organização Castrense, quando ultrapassado o prazo de graça definido pelo tipo incriminador. O agir do recorrente é típico e antijurídico, amoldando-se perfeitamente à norma contida no art. 187 do CPM. O estado de necessidade insere-se em um contexto de situação de perigo atual, não provocado voluntariamente pelo agente, no qual se admite a violação de outro direito por não ser razoavelmente exigido o sacrifício do direito próprio. A tese defensiva da condição de arrimo de família do agente igualmente não prospera. Constitucionalidade do art. 88, inciso II, alínea "a", do CPM, o qual prevê a vedação do sursis no delito de Deserção. Precedente do STF. Recurso não provido. Observada a extinção de punibilidade. Decisão unânime. STM - Ap 84-96.2016.7.07.0007/PE, Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, publicação em 08/02/2018. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO n. 0000084-36.2016.7.07.0007. Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 15/12/2017, Data de Publicação: 08/02/2018) Desta feita, equivoca-se o meritíssimo juízo “a quo” quando elastece os benefícios do indulto, de forma contrária a norma legal que o instituiu, quando afirma que “os seus efeitos não prevalecem se tiver ocorrido antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”. No meu modesto entendimento, não há fundamento para se julgarem prejudicados os recursos interpostos pelos sentenciados, porquanto, em se fazendo jus ao benefício do indulto natalino, as apelações interpostas deverão ser conhecidas e julgadas pela Segunda Instância, assegurando-se-lhes o direito ao recurso e de verem apreciadas suas razões para uma absolvição na forma pretendida por eles. Saliente-se ser a disposição do excelentíssimo presidente, no art. 9º, I, do Decreto n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022, quando permite a aplicação do indulto antes do trânsito em julgado, sem prejuízo ao recurso interposto pela parte interessada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Nesse sentido, já se decidiu: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRANSPORTE DE CARVÃO VEGETAL SEM LICENÇA VÁLIDA DA AUTORIDADE COMPETENTE, FORMAÇÃO DE QUADRILHA OU BANDO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, EM CONTINUIDADE DELITIVA - RECURSOS DEFENSIVOS: 6º E 7º - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - 3º E 5º - NECESSIDADE DE CONHECIMENTO - ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INVESTIGAR - NÃO OCORRÊNCIA - COOPERAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DURANTE AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - POSSIBILIDADE - ILICITUDE DAS PROVAS - NÃO DEMONSTRAÇÃO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE - OCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - NECESSIDADE - APELO MINISTERIAL: FORMAÇÃO DE QUADRILHA OU BANDO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - PENAS EM ABSTRATO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - IMPERIOSIDADE - LAVAGEM DE CAPITAIS - CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA. De acordo com o artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não se admitirá recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou na modificação da decisão. Ainda que a pena tenha sido extinta pela concessão do indulto, há interesse recursal, pois o indulto somente extingue os efeitos primários da condenação e não os secundários, penais ou extrapenais. Afasta-se a alegação de intempestividade do apelo se ele for interposto dentro do prazo legal. O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu, em caráter de repercussão geral, a legitimidade do Ministério Público para proceder à investigação de ilícitos de natureza penal (Recurso Extraordinário 593.727/MG). Não há que se falar em ilicitude da prova pelo fato de a Polícia Militar ter cooperado com o Ministério Público durante as interceptações telefônicas, até porque a jurisprudência é firme no sentido de que o artigo 6º da Lei 9.296/96 não restringe à Polícia Civil a atribuição (exclusiva) para a execução da intercepta ção telefônica autorizada judicialmente. A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação (a despeito de o Parquet ter recorrido, ele não se insurgiu contra as penas aplicadas na sentença), regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109 do Código Penal. O transcurso do prazo entre a data da publicação da sentença e a do julgamento dos recursos impõe a decretação da extinção da punibilidade dos réus. Se entre a data da publicação da sentença e a do julgamento do recurso ministerial (pois a sentença que julga parcialmente procedente a denúncia é marco interruptivo da prescrição, nos termos do artigo 117, § 1º, do Código Penal) transcorrer o lapso prescricional regulado pelas penas máximas abstratamente cominadas aos delitos dos artigos 288 e 297 do Código Penal, resta prescrita a pretensão punitiva estatal e é imperioso decretar a extinção da punibilidade dos acusados. Ausente prova segura do cometimento do crime de lavagem de capitais, não há que se falar em condenação. (TJMG - Apelação Criminal 1.0123.07.019780-1/001, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/03/2023, publicação da súmula em 31/03/2023) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Com essas considerações, dou provimento ao recurso em sentido estrito, para reformar a decisão “a quo” de Eventos 363 e 378, e determinar o trâmite dos recursos de apelação interpostos pelos sentenciados. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de julho de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator